Tribunal: CARF
Processo: 10930.908067/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do vale­pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908067/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o
valor do vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001,
não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados,
a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA) neste presente voto:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o indeferimento parcial do direito creditório
solicitado no Pedido de Ressarcimento – PER no 10002.98232.170615.1.1.18-0012 (fls.
2-11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908067/2016-12
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

O valor total pleiteado no aludido PER foi de R$ 114.097,99, referente ao saldo de
créditos de PIS/Pasep Não Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não
tributadas e de exportação do 4o Trimestre de 2014. A Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Londrina-PR, por meio do Despacho Decisório no de fls. 197-198, reconheceu
o direito ao crédito de R$ 86.909,70.
As razões do indeferimento parcial do pedido constam da Informação Fiscal de fls. 186-
196, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:
- O contribuinte é uma cooperativa agroindustrial que: comercializa no mercado interno
diversos produtos/mercadorias recebidos de associados, tais como trigo, soja, milho,
etc.; revende no mercado interno mercadorias adquiridas para seus associados, tais
como inseticidas, vacinas, rações, ferramentas, etc.; industrializa e vende para o
mercado interno e externo a produção recebida de seus associados.
- Após análise dos demonstrativos, livros e documentos do contribuinte, verificou-se
que houve apuração indevida de créditos relativos a custos com vale pedágio, a título de
fretes em operações de venda e a título de aquisição de bens para revenda (caso em que
o vale pedágio era incluído no custo de aquisição do bem, como se fosse frete pago
nessa operação). A autoridade fiscal considerou que esses custos não pode ser
classificados como frete na operação de venda nem como custo da aquisição de bens
para revenda, pois o art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale
pedágio não integra o valor do frete. Outro argumento apresentado pela autoridade
fiscal para não acatar os referidos créditos é o fato de o art. 2o da Lei no 10.209/2001
determinar que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais,
o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
- Os valores apurados foram consolidados em um demonstrativo elaborado pela
autoridade fiscal, o qual discrimina a apuração das contribuições devidas, os valores dos
créditos a descontar e o saldo disponível para ressarcimento. A conclusão foi pelo
reconhecimento, em favor do contribuinte, do saldo de créditos de PIS/Pasep Não
Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não tributadas e de exportação do
4o Trimestre de 2014, no valor de R$ 86.909,70.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 02/12/2016 (fls. 216) e
apresentou manifestação de inconformidade em 27/12/2016 (fls. 267-277), alegando,
em síntese, o seguinte:
- Afirma que é contribuinte do PIS e da COFINS incidentes sobre o valor do
faturamento mensal, tendo, nos termos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, o
direito de tomar crédito das referidas contribuições, de forma direta, em relação às
aquisições de insumos e outros produtos correlatos à sua atividade fim,
independentemente de estes serem utilizados na fabricação de produtos destinados à
exportação ou destinados ao mercado interno. Salienta que em virtude da existência de
receitas de exportação, sobre as quais não há incidência das contribuições, e também de
saídas no mercado interno isentas, sujeitas à alíquota zero ou não alcançadas pela
incidência das contribuições, a manifestante se torna uma grande acumuladora de
créditos, devendo o saldo remanescente ser ressarcido na forma aqui pretendida.
- Contesta a glosa dos créditos relativos aos custos com vale pedágio, afirmando que o
princípio da não cumulatividade deve ser observado em todo o ciclo operacional e não
pode sofrer supressão parcial, face aos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Afirma que se houver proibição, ainda que parcial, do direito do
contribuinte de abater o ônus tributário das operações e prestações anteriores, ocorrerá o
efeito cumulativo. Assevera que não cumulatividade qualifica-se como um princípio
constitucional, não se tratando de simples técnica de apuração de tributos ou mera
proposta didática.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

- Alega que tanto a Lei no 10.637/2002 como a Lei no 10.833/2003 autorizam o desconto
de créditos de PIS e COFINS relativos a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Aduz que o conceito de insumo corresponde a todos os custos e despesas que, direta ou
indiretamente, são utilizados nas atividades da empresa, ou seja, refere-se a todos os
gastos e despesas essenciais à atividade principal do contribuinte.
- Argumenta que se o PIS e a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, os créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos custos e
despesas inerentes à atividade da pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo da
carga tributária, de ineficiência da pretensão do legislador ordinário e de afronta aos
ditames constitucionais vigentes.
- Cita manifestação da Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/7a Região
Fiscal no sentido favorável à caracterização como insumo dos valores pagos a título de
vale pedágio. Menciona também julgado do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF no sentido de que o conceito de insumo para fins de PIS e COFINS
compreende os custos e despesas operacionais dedutíveis na forma da legislação
referente ao IRPJ.
- Defende o direito à incidência de juros compensatórios de 1% e correção monetária,
por meio da Taxa Selic, sobre o crédito reconhecido em seu favor. Argumenta que a
negação desse direito acarretaria perdas imensuráveis à manifestante e enriquecimento
sem causa do Estado. Enfatiza que os débitos cobrados pelo Estado sempre são
acrescidos de correção monetária, não sendo justa a aplicação de regra inversa quando é
o Estado que se encontra na obrigação de restituir. Cita julgado do CARF em favor da
incidência da Taxa Selic sobre o saldo credor objeto de ressarcimento.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do Despacho
Decisório e o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do valor solicitado,
com incidência de juros compensatórios de 1% e de correção monetária por meio da
Taxa Selic.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 23/01/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 06-68.557, às fls. 334/351, com a seguinte ementa:
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§ 4o,
5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALE PEDÁGIO.
CRÉDITOS.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de
cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com armazenagem e
frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição de bens para revenda
ou de insumos da produção.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/02/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 357), apresentou
Recurso Voluntário em 03/03/2020, juntado às fls. 360/372, basicamente repisando os
argumentos já expostos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente, tendo em vista que parte do presente processo tem por objeto
verificar se determinadas aquisições do sujeito passivo se enquadram no conceito de insumos
para fins de creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar
qual o conceito de insumos a ser utilizado e quais as condições para analisar a subsunção de cada
produto a este conceito.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de
22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS
e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da Min.
Regina Helena Costa, no julgamento deste mesmo REsp no 1.221.170/PR, cujos fundamentos
foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério
da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens
que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora
deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa,
igualmente gerariam créditos.

I - DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO - CUSTOS COM
VALE PEDÁGIO
Alega o Recorrente que os custos com “vale pedágio” devem compor a base de
cálculo dos créditos, com base nos seguintes fundamentos:
Já quanto à natureza das despesas com vale pedágio, reforça-se a necessidade de
compreensão da atividade social da Recorrente (Cooperativa Agroindustrial) e de seus
atos perante seus associados (cooperados).
(...)
Tendo os elementos “cooperação” e “dimensão territorial” em vista, fica fácil perceber
como as Cooperativas Agroindustriais apresentam um modus operandi distinto de uma
Sociedade Empresarial – e, por consequência, devem ser reconhecidas possibilidades de
despesa de maneira distintas entre Cooperativas e Sociedades Empresariais.
Dentro desse cenário, encontram-se as despesas com vale pedágio, usualmente
utilizadas para locomoção entre a propriedade de um cooperado para a propriedade de
outro, facilitando a interação entre os agentes e, sobretudo, proporcionando a produção
de cada unidade cooperada.
Sobre o tema, vale destacar a Solução de Consulta COSIT no 228/2019, que autoriza
o creditamento sobre as despesas com pedágio e seguros, quando suportados pelo
contratante do serviço de frete, vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE CARGAS E DE
VEÍCULOS. Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da COFINS,
na modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a
pessoas jurídicas com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da essencialidade e
relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça. VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE DE CARGAS. Em se tratando de pessoa jurídica
que tenha como atividade o transporte rodoviário de cargas e que esteja submetida ao
regime de apuração não cumulativa da COFINS, os gastos com vale-pedágio
obrigatório suportados pela própria transportadora podem ser considerados insumos
para a prestação do serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito
previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Nesta hipótese, é vedada a
exclusão da base de cálculo da contribuição apurada pela transportadora dos valores
relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não se amoldam à previsão do art. 2o da Lei
no 10.209, de 2001. (...)
Outro ponto a ser levantado é que, diverso do que indicado pelo r. acórdão combatido,
os custos com vale pedágio não são utilizados meramente para revenda, mas compõem
as despesas para aquisição dos produtos que serão utilizados no desenvolvimento
agroindustrial da Recorrente.
Em todos os setores, o transporte de insumos é parte essencial do processo produtivo da
empresa. Em sociedades empresariais, devido à qualidade e natureza da contratação do
serviço de transporte, as despesas com vale pedágio despontam como custos acessórios
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

do custo principal do transporte – e por essa razão, não são percebidos como insumos
propriamente ditos.
Entretanto, não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, o art. 2o da Lei no 10.209,
de 2001, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e nem constitui
base de incidência de contribuições sociais:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Tendo em vista a vedação acima, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 3o, §
2o, da Lei no 10.637, de 2002, segundo o qual não dará direito ao crédito a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Este foi o entendimento da Autoridade Fiscal, mantido pela decisão do órgão a
quo. Trata-se de disposição literal de lei. Neste sentido, trago precedente deste Conselho, em
decisão unânime, no Acórdão no 3403-002.959, sessão de 25/04/2014:
Quantos aos dispêndios com pedágios, atente-se para o fato de que a exploração
de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação
de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos
usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de
permissão ou em normas oficiais, consta do item 22-01 da lista anexa à Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, configurando-se como prestação
de serviço. A Administração Tributária Federal admite a tomada de crédito
sobre o valor dos pedágios pagos por sociedades prestadoras de serviços de
transporte rodoviário de cargas, quando o transportador não utilizar o
benefício do art. 2° da Lei no 10.209, de 23 de março de 2001. Nesse sentido
(negritei):
(...)
Portanto, quanto à tomada de crédito sobre pedágios, dê-se provimento ao
recurso, para admitir a dedução das contribuições devidas com créditos
calculados sobre o valor dos pedágios pagos, desde que não tenha havido o
prévio ressarcimento com vales-pedágios.
Já quanto ao vale-pedágio, a Lei no 10.209, de 2001, que o criou, previu
expressamente, em seu art. 10, que seu valor não integra o do frete e não será
considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem consituirá base de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908067/2016-12

cálculo de contribuições sociais: A Instrução Normativa SRF no 247 de 21 de
novembro de 2002, regulamentou o dispositivo: Confira-se o art. 2°:
(...)
Ora, não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor do vale-pedágio, não há autorização para a tomada de crédito sobre
os dispêndios relacionados, a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Quanto à Solução de Consulta COSIT no 228/2019, verifico que este diploma
normativo estabelece que, em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o
transporte rodoviário de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não cumulativa
da COFINS, os gastos com vale-pedágio obrigatório suportados pela própria transportadora
podem ser considerados insumos, ao contrário do que afirma o Recorrente ao alegar que autoriza
o creditamento quando suportados pelo contratante do serviço de frete.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital